Tribunal: STF
Processo: RE 1144212
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. HORAS-EXTRAS. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. ADICIONAL DE QUEBRA DE CAIXA. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13º SALÁRIO PROPROCIONAL. COMPENSAÇÃO. 
    1. O adicional de horas-extras possui caráter salarial, conforme o art. 7º, XVI, da Constituição Federal e Enunciado n° 60 do TST. Consequentemente, sobre ele incide contribuição previdenciária.
    2. Integram o salário-de-contribuição as verbas recebidas pelo empregado a título de repouso semanal remunerado, adicional noturno, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade.
    3. Consoante restou decidido no REsp 1.217.238/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, julgado em 7.12.2010, o adicional de transferência do empregado, previsto no art. 469, § 3º, da CLT possui natureza salarial.
    4. Os pagamentos feitos a título de adicional de quebra de caixa têm natureza salarial.
    5. Ainda que operada a revogação da alínea 'f' do § 9º do art. 214 do Decreto 3.038/99, a contribuição não poderia ser exigida sobre a parcela paga ao empregado a título de aviso prévio e seus reflexos (13º salário), porquanto a natureza de tais valores continua sendo indenizatória, não integrando, portanto, o salário-de-contribuição.
    6. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.
    No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 150, inciso I, e 195 da Constituição Federal. Sustenta não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a horas-extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, quebra de caixa e adicional de transferência, alegando a natureza indenizatória das verbas.
    2. O Supremo, no denominado Plenário Virtual, no recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991.
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Farma Call Medicamentos – EIRELLI.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator